Tribunal: TJBA
Processo: 8179498-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179498-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIAN PATRICIA LIMA DIRRIG

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO PRESENTE NO ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos dodecisum.

2. No caso em tela, o embargante demonstrou a existência de contradição no julgado passível de correção.

3. O Novo Código de Processo Civil pátrio estabelece, no seu artigo 1.022, a possibilidade de interposição de embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo como voto desta relatora.